Tribunal: TJMT
Processo: 8020001-54.2015.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCIDALVA DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 019.197.733-04 (RECORRENTE), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HÁBIL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida FRANCIDALVA DE SOUSA ALMEIDA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito totalizando o valor de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que cumpria a instituição financeira comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

3. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5. Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser reduzido de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida FRANCIDALVA DE SOUSA ALMEIDA postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito totalizando o valor de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e fixou danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformada, as Recorrentes ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a existência do débito e reduzido o quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020